Tribunal: TJBA
Processo: 0500201-38.2016.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500201-38.2016.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANETE DE ASSUNCAO SILVA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ACIONANTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Ao magistrado caberá proceder a intimação pessoal da parte autora antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora, sob pena de patente nulidade. No caso, deveria ter sido realizada a intimação pessoal da parte acionante, ora apelante, para praticar ato necessário, como dispõe o art.; 485, §1º, do CPC vigente, fato que não ocorreu. A inobservância do procedimento caracteriza violação ao devido processo legal, sendo a sentença nula. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500201-38.2016.8.05.0040, em que figuram como apelante IVANETE DE ASSUNCAO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE CAMAMU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .